Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CASO CONCRETO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. MUNICÍPIOS DIVERSOS. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal: a de esta Corte estar sendo escolhida para a distribuição dessas demandas sem qualquer critério fático ou jurídico razoável (e, portanto, idôneo), impactando direta e severamente na adequada prestação dos serviços que são dispensados à população local.. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento, talvez pela razoável celeridade na solução das demandas, talvez pela modicidade do valor de custas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido provocada indiscriminadamente, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, à margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 93, XIII, da CF/1988), impõe a observância de uma correlação entre o número de juízes, a efetiva demanda e a respectiva população. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica – e não apenas o seu mero arbítrio – que justifica a escolha do foro para o ajuizamento da demanda, notadamente quando o Distrito Federal não guarde qualquer vinculação quanto aos contratantes ou quanto ao objeto contratual.
2. O foro escolhido pelos autores não se vincula aos critérios de domicílio ou da agência onde foi firmada a cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O forocompetente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2.2. Ademais, diante do critério da especialidade, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica. 2.3. O caso concreto, entretanto, é peculiar e requer certo temperamento, tendo em vista a formação de litisconsórcio ativo para o ajuizamento da demanda, que, desse modo, se baseia em cédulas de crédito contratadas em diferentes unidades federativas – Maranhão e Minas Gerais –, de modo que, se são diversas as contratações sobre as quais versa a demanda, cada uma pactuada numa localidade distinta, resta inviável, na espécie, a fixação do foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal. 2.4. Nesse cenário, como o único pedido recursal diz respeito ao reconhecimento da regularidade do foro de Brasília, há que se manter a decisão recorrida, pois, de fato, não existe qualquer vinculação do negócio jurídico nos autos com esta Capital.
3. Ademais, ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar a própria celeridade dessas ações e de tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ
4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliada a questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, torna-se possível o declínio da competência para o processo e julgamento do feito, especialmente quando o negócio jurídico subjacente à demanda possui alguma vinculação com outro critério de competência previsto no Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e improvido.